Tribunal: STF
Processo: RE 1574273
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recursos Extraordinários. GDAFTA. Incorporação. Servidor que recebeu por mais de 60 meses antes da inativação. Forma de cálculo da incorporação. Lei nº 10.484, de 2002. Matéria infraconstitucional. Negativa de seguimento.



      I. Caso em exame 



    1. Recursos extraordinários contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal deu provimento à apelação, determinando o recálculo dos valores devidos a título de incorporação da GDAFTA, na forma do art. 5º, inc. I, da Lei nº 10.484, de 2002, porquanto o autor recebeu a parcela por mais de 60 meses antes da aposentadoria.



    2. O autor pretende a reforma do julgado a fim de que o benefício seja correspondente ao último valor a ser pago a tal título, antes da inativação.



    3. A União sustenta a inexistência de diferenças a serem pagas, afirmando a observância à legislação da regência.



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões a serem apuradas: (i) se há diferenças a serem pagas e (ii) qual a forma a ser observada quanto ao pagamento. 



    III. Razões de decidir 



    5. A análise do recurso extraordinário exige o reexame da legislação local e do acervo probatório, o que é vedado na via extraordinária (enunciado nº 279 da Súmula do STF), tendo em vista que o Colegiado de origem expressamente assentou a existência de valores devidos, considerado o expresso enquadramento da situação do autor na situação prevista pelo art. 5º, inc. I, da Lei nº 10.484, de 2002. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recursos extraordinários aos quais se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo autor e pela União, respectivamente, contra os acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementados:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. GDATFA. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. LEIS 10.484/2002 E 11.090/2005. PEDIDOS SUCESSIVOS DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELA MÉDIA DA QUANTIDADE DE PONTOS RECEBIDOS NOS ÚLTIMOS SESSENTA MESES EM ATIVIDADE OU PELA MÉDIA DE EXPRESSÃO MONETÁRIA RECEBIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    - Em se tratando de servidor que se aposentou após receber a gratificação por mais de 60 meses, a hipótese de fato é enquadrada no inciso I do artigo 5º da Lei nº 10.484/02, devendo a gratificação, para fins de inatividade, ser calculada pela média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses. 



    - Não se cogita, assim, de direito ao pagamento com base no último mês, pois pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, nesses casos, o marco final da paridade se dá com a implementação da efetiva avaliação de desempenho dos servidores. Como também não se cogita de direito ao pagamento com base na média de pontuação, haja vista a literalidade do disposto no inciso I do artigo 5º da Lei 10.484/02, que disciplina, validamente, a forma de incorporação na inatividade, por opção legislativa, de uma gratificação que, em rigor, possui natureza pro labore faciendo. 



    - A situação do autor, como se vê, enquadra-se no inciso I do artigo 5º, pois recebeu a gratificação, quando na ativa, por mais de 60 (sessenta) meses, de modo que a integração da GDATFA aos proventos de aposentadoria deveria observar a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta meses), o que não ocorreu, pretensão que deve ser acolhida, pois compreendida está nos limites objetivos da lide. 



    - Se a regra é a atualização das remunerações, tendo a lei contemplado a possibilidade de incorporação na inatividade da GDATFA observada a média do que foi recebido nos últimos 60 (sessenta) meses, os valores considerados no período básico de cálculo referido devem ser devidamente atualizados, observado o indexador previsto na Lei 10.887/2004, até porque, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça várias vezes, 'A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita' (EDcl nos EDcl no REsp 1224934/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma STJ, julgado em 10/12/2013).” (e-doc. 25)



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. CRITÉRIOS E FORMA DE CÁLCULO. 1- Em se tratando de servidor que se aposentou após receber a gratificação por mais de 60 meses, aplica-se a hipótese do inciso I do artigo 5º da Lei nº 10.484/02, devendo a gratificação, para fins de inatividade, ser calculada pela média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses, corrigidos monetariamente. 2- Embargos infringentes improvidos.” (e-doc. 33).



    2. O autor almeja a reforma do julgado, apontado violado o art. 40, § 8º, da Constituição da República e inobservado o enunciado nº 20 da Súmula Vinculante do STF.



    2.1. Pretende o deferimento do pedido principal, ou seja, a condenação da União ao pagamento da GDATFA em pontos equivalentes ao que vinha recebendo na ativa, considerado o direito à paridade e integralidade.



    2.2. Afirma que “as aposentadorias concedidas com fundamento no artigo 3º, da EC n° 47/2005 devem corresponder efetivamente à ultima remuneração percebida em atividade, sem interferência de normas legais específicas que disponham sobre formas diversas de incorporação das vantagens aos proventos“ (e-doc. 31).



    3. A União, por sua vez, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados improcedentes os pedidos, alegando ofensa aos arts. 5º, caput, incs. II e XXXVI; 37, inc. XI, e 40, § 8º, da Constituição da República e 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 



    3.1. Discorre sobre inobservância ao princípio da legalidade, afirmando que o pagamento da gratificação tem sido realizado nos estritos limites em que previsto na legislação de regência (e-doc. 40).



    4. Instado a manifestar-se novamente sobre a matéria (e-doc. 45), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão prolatado pelo TRF da 4ª Região:



    "Tenho que o segundo pedido sucessivo apresentado pode ser acolhido, até porque a forma de cálculo do valor da gratificação que foi incorporado com a passagem para a inatividade constitui objeto de postulação específica, inclusive no que toca ao critério de atualização, de modo que está em discussão nestes autos. 



    Dito isso consigno que a Lei nº 10.484/02, em seu artigo 2º, prevê que a Gratificação de Desempenho da Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária-GDATFA deve paga aos servidores da ativa no patamar máximo de cem pontos, sendo oitenta referentes à avaliação institucional e vinte referentes à avaliação individual. Já em relação especificamente aos aposentados, o artigo 5º do citado Diploma assim estatui: 



    Art. 5º A GDATFA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 



    I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou 



    II - quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses: (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    a) a partir de 1º de março de 2008, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor máximo do respectivo nível; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    b) a partir de 1º de janeiro de 2009, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo do respectivo nível. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta Lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo. 



    Em se tratando de servidor que se aposentou após receber a gratificação por mais de 60 meses, a hipótese de fato é enquadrada no inciso I do artigo 5º, devendo a gratificação, para fins de inatividade, ser calculada pela média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses. 



    Não se cogita, assim, de direito ao pagamento com base no último mês, pois pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, nesses casos, o marco final da paridade se dá com a implementação da efetiva avaliação de desempenho dos servidores. Como também não se cogita de direito ao pagamento com base na média de pontuação, haja vista a literalidade do disposto no inciso I do artigo 5º da Lei 10.484/02, que disciplina, validamente, a forma de incorporação na inatividade, por opção legislativa, de uma gratificação que, em rigor, possui natureza pro labore faciendo.



    Quanto aos tópicos acima abordados, acompanho o eminente Relator. 



    Verifico, contudo, como inclusive reconhecido pela sentença, que a situação do autor se enquadra no inciso I do artigo 5º, pois recebeu a gratificação, quando na ativa, por mais de 60 (sessenta) meses, de modo que a integração da GDATFA aos proventos de aposentadoria deveria observar a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta meses), o que não ocorreu. 



    Esta pretensão, assim, deve ser acolhida, pois compreendida está nos limites objetivos da lide.



    Resta a questão da atualização monetária. 



    No particular penso que o autor também tem razão. Segundo estabelece o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, no cálculo dos proventos de aposentadorias dos servidores devem ser consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime específico de previdência e o art. 201, do mesmo Diploma, na forma da Lei.



    O § 3º do artigo 201 da Constituição Federal, de seu turno, determina que 'Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei' os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício devem ser atualizados, na forma da lei' (no âmbito do RGPS a regulamentação é dada pelas Leis 8.212/91, 8.213/91, e normas correlatas, em especial artigo 33 do Decreto 3.048/2009, o qual determina a atualização pelo INPC). 



    Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, a Lei 10.887/2004, em seu art. 1º, § 1º, estatui:



    Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. 



    § 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.



    A regra, pois, é a atualização de remunerações ou salários de contribuição, para o cálculo da renda mensal inicial de aposentadorias, seja no RGPS seja no RPPS. Assim, se a regra é a atualização das remunerações, tendo a lei contemplado a possibilidade de incorporação na inatividade da GDATFA observada a média do que foi recebido nos últimos 60 (sessenta) meses, os valores considerados no período básico de cálculo referido devem ser devidamente atualizados, observado o indexador previsto na Lei 10.887/2004, até porque, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça várias vezes, 'A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita' (EDcl nos EDcl no REsp 1224934/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma STJ, julgado em 10/12/2013).



    O pedido, portando, deve ser acolhido em parte, arcando a União com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo do autor.” (e-doc. 25).



    6. Os embargos de declaração opostos na sequência foram providos e a conclusão foi parcialmente alterada, passando a constar:



    “Assim, o voto-vista deve ser complementado para que passe a constar os seguintes fundamentos no seu final:



    (...)A regra, pois, é a atualização de remunerações ou salários de contribuição, para o cálculo da renda mensal inicial de aposentadorias, seja no RGPS seja no RPPS. Assim, se a regra é a atualização das remunerações, tendo a lei contemplado a possibilidade de incorporação na inatividade da GDATFA observada a média do que foi recebido nos últimos 60 (sessenta) meses, os valores considerados no período básico de cálculo referido devem ser devidamente atualizados, observado o indexador previsto na Lei 10.887/2004, até porque, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça várias vezes, 'A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita' (EDcl nos EDcl no REsp 1224934/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma STJ, julgado em 10/12/2013). 



    Uma vez aferida a média da GDATFA, para fins de atualização futura, deverá esta ser convertida em pontos, a serem reajustados de acordo com a variação do valor do ponto do padrão que o servidor ocupava no momento da sua aposentadoria. O pedido, portando, deve ser acolhido em parte, arcando a União com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo do autor.' 



    Em face do exposto, voto por dar provimento aos embargos de declaração da parte autora para suprir a omissão, nos termos da fundamentação."



    7. Os embargos infringentes protocolados pela União não foram providos pelas seguintes razões:



    “A controvérsia em julgamento diz respeito à forma de cálculo da GDATFA, incorporada aos proventos de aposentadoria da parte autora. 



    A parte autora entende que o pagamento dessa gratificação deve ser (a) integral (equivalente aos 100 pontos por ela recebidos no último mês de atividade, por força da garantia constitucional da integralidade prevista na EC 47/2005); (b) subsidiariamente, pela média de pontos, a ser apurada com base na pontuação recebida nos últimos 60 meses; (c) subsidiariamente, pela média de valores (média de expressão monetária recebida, nos termos do inciso I, do art. 5º, da Lei nº 10.484/02) 



    A União, por sua vez, sustenta que a forma como a gratificação vem sendo paga (equivalente a 50 pontos de GDATFA) está correta. 



    O voto condutor entendeu que a gratificação deve ser paga pela média de valores recebidos nos últimos 60 meses e que, uma vez aferida essa média, para fins de atualização futura, deverá esta ser convertida em pontos, a serem reajustados de acordo com a variação do valor do ponto do padrão que o servidor ocupava no momento da sua aposentadoria. 



    Muito embora substanciais os fundamentos desenvolvidos no voto vencido, com a devida vênia entendo deva acolher nestes embargos infringente o entendimento adotado no voto vencedor. 



    Os motivos do meu convencimento são aqueles constantes do voto vencedor, que peço licença para adotar como razões de decidir, os quais inclusive já foram transcritos neste voto. Acrescento apenas as considerações de minha lavra que seguem, feitas a partir dos argumentos deduzidos pelas partes em suas razões e contrarrazões nestes embargos infringentes:



     Conforme os termos da Lei 10.484/2002, a GDATFA a ser paga ao servidor que se aposenta é calculada de forma diversa de como era calculada e paga quando ele ainda estava em atividade. Isso se justifica por se tratar de gratificação de desempenho, incompatível com a condição de aposentado, conforme entendimento sedimentado no STF. Assim, aos servidores da ativa, a gratificação é paga no patamar máximo de cem pontos, sendo oitenta referentes à avaliação institucional e vinte referentes à avaliação individual. Já em relação aos aposentados, a gratificação corresponde à média dos valores recebidos a esse título nos últimos 60 meses antes do jubilamento, ou a um percentual do valor máximo da gratificação, se o aposentado recebeu a gratificação por período inferior a 60 meses quando em atividade. Diz o artigo 5º do citado diploma legal:



    Art. 5º A GDATFA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 



    I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou 



    II - quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses: (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    a) a partir de 1º de março de 2008, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor máximo do respectivo nível; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    b) a partir de 1º de janeiro de 2009, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo do respectivo nível. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 



    Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta Lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.



    O acolhimento do pedido principal - de que a gratificação de desempenho incorporada à aposentadoria corresponda aos 100 pontos recebidos no último mês de atividade - encontra óbice na natureza variável dessa gratificação.



    Veja-se que a integralidade de proventos de aposentadoria é um elemento do estatuto protetivo do servidor. Nessa perspectiva, a relativamente recente introdução, no regime do serviço público, do componente 'remuneração conforme a produtividade', antes a ele estranho, tem de ser analisada com prudência. Penso que a 'integralidade dos proventos', relativamente à gratificação de desempenho, que é por natureza variável, não pode ser entendida como equivalente necessariamente ao valor recebido no último mês antes da aposentadoria. Os processos analisados têm demonstrado que as gratificações de desempenho têm períodos de descenso geral, que atingem todos os servidores do órgão, e isso prejudicaria aquele que se aposentasse nesse momento. A distorção pode ser ainda maior, se considerarmos que um servidor às vésperas da aposentadoria pode não estar no auge de sua produtividade, e por isso estar recebendo gratificação menor do que aquela que já recebera.



    Portanto, a consideração de uma média dos valores recebidos a título de gratificação em determinado lapso de tempo anterior à aposentadoria, conforme determinado na lei, é critério razoável, não ofendendo a garantia da integralidade de proventos, desde que tais valores, sejam considerados de forma atualizada. 



    Ademais, a correção monetária dos valores de GDATFA recebidos nos últimos 60 meses, para a apuração da média a ser incorporada nos proventos de aposentadoria, é medida absolutamente coerente com a sistemática legal de cálculo das aposentadorias estatutárias, podendo-se mesmo falar em regra implícita no sistema.” (e-doc. 33).



    8. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE nº 1.052.570-RG/PR (Tema RG nº 983), fixou a seguinte tese: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações,do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    9. O acórdão ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    10. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que a análise acerca de eventual desacerto do Colegiado a quo, no tocante à forma de incorporação da gratificação recebida pelo autor, dependeria do exame do quadro fático dos autos e da revisão da legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos extraordinários, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator